Tribunal: TJDFT
Processo: 0722042-35.2020.8.07.0000
Órgão julgador: JAMES EDUARDO OLIVEIRA
Órgão colegiado: 4a Turma Cível
Data de publicação: 2021-01-21

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete do Des. James Eduardo Oliveira PROCESSO N.: 0722042-35.2020.8.07.0000 CLASSE: AGRAVO DE INSTRUMENTO (202) AGRAVANTE: MANOEL DE ALMEIDA PASSOS FILHO AGRAVADO: ROSEMEIRE DA SILVA, EDNA BORGES DA SILVA, JOSELIA DE SALES FERREIRA D E C I S Ã O Trata-se de AGRAVO DE INSTRUMENTO interposto por MANOEL DE ALMEIDA PASSOS FILHO contra a seguinte decisão proferida no CUMPRIMENTO DE SENTENÇA requerido por JOSÉLIA DE SALES FERREIRA e OUTROS: 1. No intuito de subsidiar a análise da impugnação de ID 66698249, assim como o pedido de penhora de parte do salário do executado, fica o Sr. Manoel de Almeida Passos Filho intimado a apresentar, no prazo de 5 dias, cópia dos 3 últimos contracheques/comprovantes de rendimentos/proventos de aposentadoria, assim como extratos das contas bloqueadas, sob pena de indeferimento da insurgência. 2. Vindo a documentação, dê-se vista à parte exequente pelo prazo de 5 dias e, em seguida, voltem conclusos para decisão. O Agravante sustenta que o valor bloqueado provém de pensão e por isso a constrição não pode prevalecer, nos termos do artigo 833, inciso IV, do Código de Processo Civil. Requer a antecipação dos efeitos da tutela recursal para determinar “a liberação do valor de R$4.990,16 (quatro mil, novecentos e noventa reais e dezesseis centavos), bloqueado a sobre o crédito de R$6.863,46, proveniente de sua PENSÃO paga pela Assembleia Legislativa do Estado da Bahia”. Preparo recolhido (IDs 17575679 e 17578722). A decisão de fls. 1/3 ID 17767821 indeferiu o pedido de antecipação dos efeitos da tutela recursal. Em contrarrazões, as Agravadas afirmam que, segundo entendimento consolidado do Superior Tribunal de Justiça, é viável a penhora de salário até o limite de 30%, já que não traz risco a subsistência do Executado. É o relatório. Decido. Consulta ao andamento do feito de origem (PJe 0725019-02.2017.8.07.0001) revela que o Agravante realizou acordo com JÉSSICA EURIPA FERNANDES NUNES, terceira interessada no feito, para quitação da dívida (ID 71423070), nos seguintes termos: Certifico e dou fé que trasladei cópia da decisão de ID 70396029 para os autos do PJE 0725019-02.2017.8.07.0001, neles intimando a executada JÉSSICA a efetuar o pagamento mensal na forma ali determinada. Certifico, ainda, que cadastrei JESSICA EURIPA FERNANDES NUNES como interessada neste feito. De ordem, nos termos da Portaria n° 02/2017 deste Juízo, fica a interessada JESSICA EURIPA FERNANDES NUNES intimada a efetuar o pagamento mensal do acordo realizado nos autos do PJE 0725019-02.2017.8.07.0001 em conta judicial vinculada a este processo, observando o valor do débito indicado na petição de ID 71348573 (R$ 3.917,76). O acordo entabulado entre as partes e sua respectiva quitação faz despontar a perda do objeto do recurso, por tornar desnecessário o provimento recursal inicialmente postulado. Insta consignar que, intimado a se manifestar quanto à persistência do interesse recursal, o Agravante quedou-se inerte. Isto posto, com amparo no artigo 932, inciso III, do Código de Processo Civil, julgo prejudicado o recurso. Operada a preclusão, e realizadas as providências de praxe, dê-se baixa. Publique-se. Brasília/DF, 14 de janeiro de 2020. JAMES EDUARDO OLIVEIRA Relator